Tribunal: TJMT
Processo: 1028586-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028586-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.191.711-56 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME – USO DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRAMUROS – IRRESIGNAÇÃO - ALEGAÇÃO – ANULAÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
AS REGRAS DISCIPLINARES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA, DEVEM SER OBSERVADAS, MESMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAMUROS
- ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ -

DECISÃO MANTIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(TJMT, HC no 162905/2016).

“... 1. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel .

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante que ao paciente foi imputado falta grave por suposta posse de um celular durante a execução de trabalhos extramuros (fora do presídio), enquanto realizava serviços no Batalhão da Policia Militar de Pontes e Lacerda.

Aduz que foi homologado o PAD, contudo não se houve a impetração do agravo, em razão de que, a época do fato
“não havia julgado do STJ no sentido de não se considerar falta grave a utilização de celular no extramuros, fato que ocorreu apenas no dia 31 de agosto de 2023, no julgamento do Habeas Corpus no 839099 - SP
.” (sic).

Argumenta que “
havendo novo entendimento sobre a utilização de celular no extramuros não se tratar de falta grave em razão da conduta não se amoldar a Lei de Execução Penal, o Habeas Corpus se revela cabível, vez que sua prisão exacerbada não possui legalidade alguma
”, e desse modo, é inegável a existência de um co). nstrangimento ilegal.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para anular o PAD, pois o simples fato de portar celular durante atividade extramuros não configura falta grave, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 193056193).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (id. 193612181). Informações juntadas (Id. 196006166).

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo não conhecimento do writ, e se conhecido, pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Ementa: Habeas Corpus. Preliminar não conhecimento do writ. Remédio constitucional que encontra-se fundamentado no questionamento acerca do uso do aparelho celular extramuro, em diferentes condições que divergem com àquelas que indicam o uso do aparelho para praticar crimes ou informações para facções criminosas. Questionamento que merece estudo de fundo não cabível na via eleita. Via eleita inadequada. Mérito. Paciente teve o regime de cumprimento da pena, definitivamente regredido para o fechado, vez que fora flagrado utilizando aparelho celular, enquanto trabalhava extramuro. Decisão que regrediu o paciente, deve ser mantida. Utilização do aparelho celular é proibido no cumprimento da pena, ainda que a utilização efetivamente não tenha sido para praticar outros crimes. Tratamento isonômico para os que cumprem pena. Parecer preliminarmente pelo não conhecimento do writ, e, caso conhecido, no mérito, pela denegação da ordem.”
(Id. 196262183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor
de
ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da inadequação da via eleita, pois a insurgência do
impetrante demandaria valoração do acervo fático probatório dos autos, bem como versam sobre matéria de recurso próprio, qual seja, agravo em execução.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Ademais, como afirmado pelo impetrante, não houve interposição de agravo em execução. Logo, a tese sustentada pode ser apreciada em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente. ” (HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Com efeito,
rejeito a preliminar
arguida pela Procuradoria.

Transcrevo, no que importa à impetração, trecho da decisão proferida pelo Magistrado “a quo”:

“
Razão assiste ao Ministério Público quanto à configuração da falta grave cometida pelo reeducando no decorrer de sua pena, ensejando assim sua regressão definitiva ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos até a falta grave: 27 de dezembro de 2021, a teor do artigo 127 da LEP, que ora determino. Providencie a secretaria novo cálculo.”

A Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) prevê em seu art. 50, inc. VII, que, se o apenado for encontrado na unidade prisional com telefone celular, ele comete falta disciplinar considerada grave. Veja-se:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Este é o entendimento há muito já pacífico do STJ e também do STF.

“O objetivo da previsão contida no inciso VII do art. 50 da LEP é o de evitar a comunicação entre presos e seus comparsas que estão no ambiente externo, evitando-se, assim, a deletéria conservação da atividade criminosa que, muitas vezes, conduziu-os ao aprisionamento. Portanto, há de se ter por configurada falta grave também pela posse de qualquer outra parte integrante do aparelho celular. Conclusão diversa permitiria o fracionamento do aparelho entre cúmplices apenas com o propósito de afastar a aplicação da lei e de escapar das sanções nela previstas (voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, no HC 260122-RS, Rel. julgado em 21/3/2013).

Pois bem. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as regras disciplinares estabelecidas para o cumprimento da pena imposta, devem ser observadas, mesmo durante a realização de trabalhos extramuros. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que
a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave
.
Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP
- o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.364.192/RS, consolidou o entendimento de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo", excetuando, no entanto, a alteração do marco inicial para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação da pena.

4. A perda dos dias remidos em grau máximo encontra-se devidamente fundamentada na natureza, nas consequências do fato e no histórico carcerário do faltoso, não havendo, assim, falar em falta de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da punição aplicada.

5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RHC n. 96.193/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)”

No caso concreto, o reeducando, ora paciente, foi flagrado em posse de aparelho celular durante a execução de trabalhos extramuros, enquanto realizava serviços no Batalhão da Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT. Logo, conclui-se que o paciente praticou falta grave fazendo uso de celular durante os trabalhos extramuros, e conforme consignou a Procuradora de Justiça em seu parecer “
ainda que o paciente tivesse utilizado, segundo o seu depoimento, para se comunicar com a família, não é permitido ao paciente ter acesso ao aparelho celular, pois se assim for, toda a população que cumpre pena, e que tenha a possibilidade de ter acesso a algum tipo de aparelho comunicativo, teria livremente a chance de se comunicar com qualquer pessoa, seja para ação lícita ou ilícita, tornando um verdadeiro caos, a política fiscalizatória da policia penal nestes casos
.”

Assim, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido no presente
writ,
visto que a decisão proferida está em consonância com o entendimento jurisprudencial, não havendo que se falar em anulação.

Ante ao exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado por
Zulmar rodrigues dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024